Tribunal: TJMT
Processo: 1012540-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012540-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decadência, Alíquota, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CAON PEREIRA - CPF: 296.559.188-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Crédito tributário municipal.
Iss
. Decadência parcial reconhecida pelo juízo de origem.
Pagamento parcial. Termo inicial para lançamento do crédito tributário pelo fisco. Fato gerador
.
Aplicação do art. 150, §4º, do
ctn
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários referentes ao ISS incidente sobre receitas financeiras, declarando extinta a exigibilidade quanto aos fatos geradores anteriores a
1.3.2018
, com determinação de decote na execução fiscal correlata.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a correção do reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário pelo juízo de origem, com base no art. 150, §4º, do CTN, diante da existência de recolhimento parcial do ISS e da ausência de indícios de dolo, fraude ou simulação.

III.
Razões de decidir

3.
Aplica-se a regra do art. 150, §4º, do CTN para contagem do prazo decadencial quando há recolhimento
parcial de tributo sujeito a lançamento por homologação e não há prova de dolo, fraude ou simulação.

4.
Verificado que os créditos lançados
referem-se
a fatos geradores ocorridos entre 2017 e 2018, e que a constituição do crédito só ocorreu em
1.3.2023
, correta a extinção da exigibilidade dos valores referentes a fatos geradores anteriores a
1.3.2018
.

5.
Não há nulidade por suposta decisão surpresa, pois a parte agravante se manifestou expressamente sobre a questão da decadência na contestação apresentada nos autos originários.

6.
A alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil é improcedente, pois a decadência é questão jurídica, cuja análise se baseia em dados objetivos constantes nos autos.

7.
A realização de perícia contábil específica sobre a decadência revela-se desnecessária, diante da suficiência dos documentos já acostados e da manifestação técnica existente que corrobora os fundamentos da decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, §4º, e 173, I; CPC,
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1810778/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.06.2019; TJMT, N.U. 0016891-05.2014.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias
Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1012549-71.2023.8.11.0055,
que
acolheu a preliminar de decadência parcial para declarar a extinção do crédito tributário referente aos fatos geradores anteriores a 01/03/2018, determinando o respectivo decote na execução fiscal correlata.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada antecipou indevidamente a análise do mérito da ação, uma vez que a questão da decadência exige dilação probatória, especialmente a produção de prova pericial contábil, já deferida nos autos.

Afirma que a decadência não poderia ter sido reconhecida com base apenas no art. 150, §4º, do CTN, sem considerar a possibilidade de aplicação do art. 173, I, ou do art. 149 do mesmo código, diante da existência de indícios de fraude, simulação ou planejamento tributário abusivo.

Defende que a decisão é nula, pois foi proferida sem prévia manifestação do Município sobre o ponto, caracterizando decisão surpresa e violação aos
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para afastar o reconhecimento da decadência, permitindo o prosseguimento da instrução com a realização da perícia contábil.
(Id.
281570876
).

O efeito suspensivo pretendido foi
in
deferido (Id
283058389
)
.

Contraminuta apresentada pelo agravado defendendo a manutenção da decisão agravada. Sustenta que o juízo de origem reconheceu corretamente a decadência parcial com base no art. 150, §4º, do CTN, diante da comprovação do recolhimento parcial do tributo e da ausência de qualquer indício de dolo, fraude ou simulação.
(Id
283385378
).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id
289933852
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o agravado ajuizou
ação anulatória de débito fiscal
visando à declaração de nulidade dos Autos de Infração n. 01/2023 e 03/2023, lavrados pelo Município de Tangará da Serra para cobrança de ISS sobre receitas registradas em contas contábeis de operações financeiras realizadas entre 2017 e 2022,
sob os seguintes fundamentos: (i) ocorrência de
decadência parcial
dos créditos exigidos; (
ii
)
cerceamento de defesa
; (
iii
)
ilegalidade do arbitramento
da base de cálculo com base em presunções genéricas; e (
iv
)
inexistência de fato gerador do ISS
sobre de
terminadas receitas financeiras
.

O juízo de primeiro grau reconheceu a
decadência parcial do crédito tributário
, com fundamento no art. 150, §4º, do CTN, determinou o
decote dos valores com vencimento anterior a 1.3.2018
. Afastou a alegação de nuli
dade e de cerceamento de defesa
. Por fim,
determinou a realização de perícia contábil apenas quanto aos demais pontos controvertidos da ação
.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando

que o caso atrairia a aplicação do art. 173, I, do CTN, por não ter havido pagamento antecipado dos valores autuados. Sustenta, ainda, nulidade da decisão por ausência de contraditório, bem como cerceamento de defesa, por ter sido proferida antes da realização da prova pericial.

No tocante à decadência, é certo que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ISS, o prazo para que a Fazenda Pública constitua o crédito tributário conta-se nos termos do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional. Nessa hipótese,
o prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador
, independentemente de qualquer ato do Fisco, salvo nos casos em que fique comprovado que o contribuinte agi
u com dolo, fraude ou simulação
. Vejamos
:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo
a
homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(
Destaquei
.)

Entretanto,
nos casos em que
não tenha havido pagamento antecipado
, o prazo decadencial segue a regra do art. 173, I, do CTN, segundo o qual a Fazenda pode constituir o crédito tributário no prazo de cinco anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
,
in
verbis
:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5
(cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

(Destaquei).

No caso dos autos, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Fisco na contestação, houve
pagamento parcial do ISS
, ou seja, recolhimento a menor, o que atrai a aplicação da regra do
art. 150, §4º, do CTN
. Ausente nos autos qualquer indício de fraude, simulação ou dolo por parte do contribuinte, não há como afastar a incidência dessa norma específica, conforme entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN.
1
. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4º, do CTN. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu
, o princípio estabelecido
na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 2. Recurso Especial não provido
”
.
(STJ -
REsp
1810778
/
MG 2019/0073002-8,
Rel. Min.

Herman Benjamin
, 11
.
6
.2019, T2
)
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO RESULTADO – ICMS – DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA EMPRESA – TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO –FATO GERADOR – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO FISCO –
CANCELAMENTO

ADMINISTRATIVO DOS DÉBITOS – SEGURANÇA CONCEDIDA COM OBRIGAÇÃO AMPLA E GENÉRICA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.Se não combatido o fundamento que é suficiente para a manutenção da sentença, o recurso não deve ser conhecido por ausência de
dialeticidade
.

2. No caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4º, do CTN. (STJ -
REsp
: 1810778 MG 2019/0073002-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019).

3. Decorrido o prazo quinquenal para a constituição definitiva do crédito tributário, deve ser reconhecida a decadência.

4. Se nas informações o Fisco reconheceu a procedência do pedido inicial e informa o cancelamento administrativo do débito, a concessão da segurança é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido.
Se
ntença parcialmente retificada”
.
(N.U 0016891-05.2014.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito P
úblico,
Dr. Edson Dias R
eis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 22
.
11
.2023
)
.

Os lançamentos controvertidos compreendem
fatos geradores ocorridos entre 6.2.2017 e 26.11.2018
(Auto de Infração n. 01/2023) e
entre 10.3.2017 e 25.9.2017 (Auto de Infração n. 03/2023), conforme os documentos acostados à inicial.

Dessa forma, à luz do art. 150, §4º, do CTN, o Fisco dispunha do prazo de
cinco anos contados da data de cada fato gerador
para constituir validamente o crédito tributário. Considerando que o primeiro fato gerador identificado é de
6.2.2017
, o respectivo crédito deveria ter sido constituído até
6.2.2022

Ocorre que, a
constituição do crédito ocorreu apenas em
1.3.2023
, por meio da
lavratura dos autos de infração
, ato que materializa a formalização do lançamento por notificação.

Logo, correta a decisão que reconheceu a
decadência dos créditos cujo vencimento seja anterior a 1.3.2018
, limitando a exigibilidade apenas ao período não alcançado pelo decurso do prazo legal.

Quanto à alegada
nulidade por ausência de contraditório, verifico
que
o Município
se manifestou especificamente sobre a decadência
na contestação apresentada
nos autos originários
, oportunidade em que defendeu a inaplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN. Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, uma vez que a parte teve oportunidade de se pronunciar previamente sobre a matéria decidida.

A respeito do
alegado cerceamento de defesa por ausência de perícia
, também não subsiste
. A decadência é questão de direito, cuja verificação prescinde de prova técnica. Os elem
entos necessários à sua análise,
como a data dos fatos geradores, da constituição do crédito e a
existência de
recolhimento parcial,
constam dos documentos já encartados aos autos. Por isso, o juízo agiu com acerto ao enfrentar diretamente a matéria e reconhecer a decadência parcial, independentemente da produção da prova pericial.

Por fim, o pedido subsidiário de realização de prova pericial contábil com o objetivo de apurar a decadência também deve ser rejeitado. Como já destacado, os elementos de convicção sobre esse ponto são objetivos, extraíveis da documentação constante dos autos.
A
demais,
o
juízo de origem
já havia determinado a produção de prova técnica quanto aos demais pontos controvertidos da demanda
.

Além disso, a
inda que a questão da decadência não tenha sido inicialmente incluída entre os pontos delimitados para a perícia, verifico que o perito judicial habilitado já juntou aos autos o respectivo laudo, no qual expressamente analisou o prazo decadencial, reconhecendo que os créditos com fato gerador anterior a 1.3.2018 encontram-se fulminados pela decadência, com base nos
mesmos marcos
temporais fixados na decisão agravada.
Diante disso, o pedido de produção de nova prova técnica sobre esse ponto revela-se não apenas desnecessário, mas também prejudicado.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025